Tribunal: CARF
Processo: 10480.724874/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
SOCIEDADE. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Quando as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios prestadores de serviços e o lucro, na verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os valores recebidos devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que correspondem a verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do imposto de renda.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50% EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa, para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724874/2016-20
ACÓRDÃO
2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS HOMERO GOMES CABRAL DOS ANJOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
SOCIEDADE. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS.
VERDADE MATERIAL.
Quando as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, sendo os supostos sócios
prestadores de serviços e o lucro, na verdade, refere-se à remuneração dos
serviços prestados, os valores recebidos devem ser classificados, segundo a
sua efetiva natureza jurídica, como rendimentos tributáveis de prestação
de serviços, que correspondem a verdade material dos fatos, e não como
lucros isentos do imposto de renda.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
MULTA DE 75% EXIGIDA JUNTAMENTE COM TRIBUTO. MULTA DE 50%
EXIGIDA ISOLADAMENTE. COBRANÇA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
2
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO.
A prática de simulação, caracterizada pela utilização de interposta pessoa,
para dissimular o recebimento de rendimentos pelo sujeito passivo, enseja
a qualificação da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em
virtude da retroatividade benigna, vencidos os Conselheiros Thiago Álvares Feital (Relator), Luana
Esteves Freitas e Fernando Gomes Favacho, que deram provimento integral ao recurso. Designado
o Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa para redigir o voto vencedor).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 2-10) versa sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 15):
Realizada consulta ao quadro societário da empresa, constatamos haver uma
única sócia, a Senhora Rosa Maria Otaviano Cabral dos Anjos, CPF no 585.153.644-
68, com participação em apenas 10% (dez por cento) do capital social. Em suas
DIRPF, a referida sócia declara só ter com atividade a de empresária, só
declarando ter recebido lucros ou dividendos, restando claro não exercer a
profissão de médica.
Por via de conseqüência, o Contribuinte exerceu, individualmente, no período
indicado, a profissão de medicina. Tanto isso é verdade que todos os recibos
apresentados pelos pacientes foram assinados só, e somente só, pelo médico
fiscalizado.
Logo, a pessoa física que, individualizadamente, exerce profissão ou explore
atividade econômica de natureza civil, com fim especulativo de lucro, mediante
venda a terceiros de serviços, como, por exemplo, médico, não é considerada
pessoa jurídica à luz da legislação do imposto sobre a renda, pois, neste caso, a
pessoa exerce a profissão isoladamente, como autônomo, sob sua única
responsabilidade, sem o concurso na sociedade de pelo menos outro profissional
qualificado na medicina, sendo a receita, caso declarada na pessoa jurídica,
classificada como rendimento da declaração da pessoa física do titular (Decreto-
Lei no 5.844/43, art. 6o, alínea “a”; RIR/99, art. 150, § 2o, I).
Nesse diapasão, haja vista que, no período compreendido entre janeiro de 2012 a
dezembro de 2012, a sociedade foi organizada sem o concurso de outro
profissional qualificado na condição de médico, restando caracterizado o exercício
individual da profissão desempenhado pelo médico Carlos Homero Gomes Cabral
dos Anjos e, como conseqüência imediata, desloca-se a tributação dos supostos
rendimentos da sociedade para a pessoa física, conforme entendimento no
âmbito administrativo (1o CC – 2a Câmara – Acórdão no 102-45.739 em
16/10/2002 – publicado no DOU em 07/02/2003).
Nesse caso, fica evidenciado que o outro sócio não fez parte do processo de
prestação de serviço oferecido pela sociedade, a qual, quando da realização de
uma cirurgia, precisava de uma estrutura profissional que viabilizasse toda a
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
4
prestação do serviço. Portanto, fica claro que a função social da pessoa jurídica foi
exercida por apenas um dos sócios, o outro sócio não teve atividade pertinente à
função social.
Logo, por ser um serviço personalíssimo, ou seja, os rendimentos decorrentes de
serviços de natureza eminentemente pessoal, aqueles que decorrem do fruto do
desempenho pessoal do indivíduo e que não podem ser prestados por outrem,
devem ser tributados na pessoa física do efetivo prestador do serviço, sendo
irrelevante a denominação que lhes seja atribuída ou a criação de pessoa jurídica
visando alterar a definição legal do sujeito passivo.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 129-154), argumentando em síntese que:
a) O Recorrente é sócio de sociedade prestadora de serviços médicos. Por
meio dessa pessoa jurídica foram prestados serviços a pessoas físicas
(pacientes), tendo sido as receitas devidamente tributadas, o que obsta a
pretendida tributação em duplicidade na pessoa física do recorrente. Nesse
sentido, há plena aplicação do art. 129 da Lei n° 11.196/2005.
a.1) É desprovida de amparo a alegação de que por se tratar de
serviço de natureza personalíssima, prestado entre médico (pessoa
física) e paciente (pessoa física) deveria ser adotado o regime de
tributação destinado às pessoas físicas.
a.2) Inexiste qualquer determinação legal de que o regime de
tributação regulado pelas disposições alusivas às pessoas jurídicas
não seria aplicável quando tais serviços e destinassem a pessoas
físicas.
b) Não houve verificação de irregularidade em relação ao quadro social e a
natureza dos serviços prestados.
b.1) Inexiste imposição na legislação civil, nem tampouco tributária,
de que o quadro social da sociedade limitada (e até mesmo da
sociedade simples) seja composto por profissionais de uma mesma
profissão.
c) Não há possibilidade jurídica de desconsideração da personalidade jurídica
da PLASTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME, vez que a desconsideração
da PJ apenas se verifica mediante a comprovação de abuso, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, podendo apenas ser
determinada, quando requerida, pelo Poder Judiciário.
d) Não há possibilidade de cumulação da multa de ofício e da multa isolada,
conforme entendeu o CARF em julgados recentes.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
5
e) Não há possibilidade de agravamento da multa de ofício. Inocorrência in
casu das hipóteses do parágrafo 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
f) Há obrigatoriedade de compensação: cabe compensação entre o credito
tributário apurado e o IRPJ declarado e parcelado pela empresa da qual o
recorrente é sócio (PLASTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME).
Pede, ao final, seja julgado improcedente o auto de infração. Ainda, reitera seu
argumento para que seja reconhecida a impossibilidade de cumulação de multa de ofício e multa
isolada, declarada como indevida a qualificação da multa de ofício e reconhecida a
obrigatoriedade da compensação.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 266-291) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
É cabível o lançamento de ofício para formalização do crédito tributário quando, à
luz do quadro probatório presente nos autos, se verifica que o impugnante omitiu
rendimentos efetivamente pagos por pessoas físicas, rendimentos esses que,
dada a aquisição da disponibilidade econômica por parte do impugnante, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997, é
cabível a exigência da multa isolada, incidente sobre o valor do imposto mensal
devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas previstas na legislação de
regência, independentemente de aqueles terem sido oferecidos à tributação na
declaração anual de ajuste e a(s) respectiva(s) cota(s) do imposto apurado sido
paga(s) no prazo legal.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. APLICABILIDADE EM
FACE DA MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa
de ofício, acessória ao valor do imposto de renda exigido, penaliza a conduta da
falta de recolhimento do tributo que é efetivamente devido pela contribuinte ao
cabo do ano-calendário em que esta recebeu rendimentos de outra pessoa física,
ao passo que a multa isolada penaliza a conduta da contribuinte de não promover
a antecipação mensal do imposto de renda na medida em que os rendimentos
eram recebidos, independentemente de vir a ser apurado, ou não, imposto a
pagar na declaração de ajuste anual, sendo, portanto, distintos os fatos e os bens
jurídicos tutelados por cada uma das diferentes normas penais.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
6
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. APLICABILIDADE EM
FACE DA MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Distintos os fatos, a base de cálculo e os próprios bens jurídicos tutelados por
cada uma das normas penais, verifica-se inaplicável o princípio da consunção
quando sequer o impugnante demonstra que a indigitada falta de apuração e
recolhimento do imposto na declaração de ajuste decorreu precisamente do fato
de não haver antecipado o pagamento do imposto mensalmente na medida em
que os rendimentos eram recebidos ao longo do ano-calendário.
MULTA QUALIFICADA.
Presentes os pressupostos legais de qualificação da multa de ofício, correta sua
imposição.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. PARCELAMENTO.
Pedidos de compensação e restituição são matérias estranhas à competência da
autoridade administrativa de julgamento de 1a instância.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 297-314), reiterando
os argumentos da impugnação. Argumenta ainda, a respeito da cumulação de multas, que a multa
isolada é devida até o momento previsto para apuração do imposto devido. Assim, verificado o
fato gerador sem que o sujeito ofereça os rendimentos à tributação, não há o que se falar em
multa isolada, mas sim em exigência dos tributos devidos com multa de 75% (setenta e cinco por
cento).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
7
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício.
Para compreender a controvérsia aqui assentada remetemos ao relatório fiscal (fls.
15-16):
[...] por ser um serviço personalíssimo, ou seja, os rendimentos decorrentes de
serviços de natureza eminentemente pessoal, aqueles que decorrem do fruto do
desempenho pessoal do indivíduo e que não podem ser prestados por outrem,
devem ser tributados na pessoa física do efetivo prestador do serviço, sendo
irrelevante a denominação que lhes seja atribuída ou a criação de pessoa jurídica
visando alterar a definição legal do sujeito passivo.
A natureza personalíssima do serviço prestado permite uma conclusão inicial de
que este somente pode ser realizado por determinada pessoa, de forma individual
e pessoal, sendo insubstituível, uma vez que possui qualidades específicas e
relevantes obtidas na sua formação profissional.
Ademais, analisando a questão, verificamos que a relação jurídico-tributária aqui
tratada é exclusivamente entre médico (pessoa física) e pacientes (pessoas
físicas), bastante diferente à contida na permissão do art. 129 da Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005, posto que se afasta a aplicação do dispositivo que é
destinado a regular a relação de prestação de serviço entre pessoas jurídicas,
conforme julgado pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção do CARF, através do Acórdão n° 2401-002.924, de 12 de março de 2013, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Mais adiante, a decisão recorrida assim se manifesta (fl. 275-276):
O artigo 129 da Lei 11.196/05 surgiu com a única finalidade de autorizar, de forma
expressa a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de
natureza intelectual.
[...]
Apesar de o interessado alegar que os serviços foram prestados pela
PLASTICLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME não trouxe aos autos documentação
que pudesse demonstrar tal situação.
Parece claro que a premissa assentada pela fiscalização e reforçada pelo acórdão
recorrido é a de que, para se enquadrar no art. 129 da Lei no 10.406/2002, o serviço deveria ser
prestado por pessoa jurídica. Ora, a pessoa jurídica é, como se sabe, uma ficção, cuja
personalidade é adquirida com a inscrição no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos
constitutivos. Por detrás da pessoa jurídica estão as pessoas naturais que, de fato, prestam os
serviços. Logo, exigir que os recibos viessem assinados por outra pessoa que não o prestador do
serviço, sobremaneira quando a sociedade dispõe de apenas dois sócios, me parece supérfluo.
Ademais, compulsando os autos, verifico a existência de recibos emitidos pela
empresa “Plasticlínica Serviços Médicos Ltda” (fls. 26-89). O fato desses recibos estarem
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
8
acompanhados por outros em que não consta o timbre e o fato de serem sempre assinados pelo
profissional que prestou os serviços médicos (o recorrente) a meu ver não aponta para nenhuma
ilegalidade atrelada à competência deste Conselho.
O eventual descumprimento da legislação do Imposto sobre Serviços do Município
competente — considerando que a empresa em questão parece não se enquadrar na hipótese de
recolhimento do imposto municipal em base fixa — é matéria estranha à autuação e também à
competência do CARF.
Verifico ainda a existência nos autos do contrato social da empresa (fls. 118-123) e
de sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais, na qual consta a distribuição de lucros e
dividendos nos percentuais estabelecidos no contrato social (fl. 108).
Também não me parecem juridicamente relevantes as afirmações do Acórdão de
Impugnação segundo as quais (fl. 277-278):
No presente caso não houve a prestação do serviço por uma sociedade e sim por
uma pessoa física.
[...]
Ficou demonstrado pela fiscalização que: “o contribuinte exerceu,
individualmente, no período indicado, a profissão de medicina. Tanto isso é
verdade que todos os recibos apresentados pelos pacientes foram assinados só, e
somente só, pelo médico fiscalizado.”
[...]
É crucial ressaltar que não há como ignorar que o trabalho médico exercido pelo
contribuinte possui a natureza intrínseca de um serviço praticado por pessoa
física, devendo, em princípio, a tributação recair sobre o próprio impugnante.
A meu ver, diante da vigência do art. 129, da Lei no 10.406/2002, o fato de o serviço
prestado ser de natureza pessoal não é causa justa para a sua desqualificação no presente caso.
Para tanto, seria obrigatório provar a existência, por exemplo, de abuso da personalidade jurídica,
situação que poderia restar configurada pela geração de notas fiscais sem o correspondente
serviço prestado. Não havendo nos autos provas desse ou de qualquer outra forma de abuso ou
ilegalidade, deve-se dar provimento ao recurso.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
9
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, redator designado
Em que pese os argumentos apresentados pelo ilustre Relator, apresento minha
divergência, mantendo a decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos, nos
termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF), com a
ressalva de aplicação da retroatividade benigna da multa qualificada, conforme abaixo:
Em 21 de setembro de 2023, foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou o § 1o do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo a multa
qualificada para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a
diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício,
nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste
artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento
em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que
o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou
omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-se
ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo
que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa qualificada para o percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.143 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724874/2016-20
10
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 332
DF CARF MF
Original